Tribunal: TJMT
Processo: 1048107-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1048107-72.2023.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: RODRIGO RIBEIRO DOS REIS
RECORRIDO: IVAN JUSTINO DE SANTANA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/05/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – AFASTADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA TRASEIRA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA TRASEIRA – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS AVARIAS CAUSADAS AO VEÍCULO SINISTRADO - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ "aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro ". Assim, a colisão na traseira do veículo induz a culpa daquele que bate atrás, pois ao condutor do automotor é imprescindível a atenção no fluxo no trânsito, somente elidida se houver prova robusta em sentido contrário, o que não é o caso dos autos. Portanto, presumida a responsabilidade do Requerido pelo acidente de trânsito.
2. Outrossim, para a procedência do pedido de indenização por dano material, imprescindível a apresentação do efetivo prejuízo suportado (art. 402, do Código Civil), que, no caso de acidente de trânsito, compreende a juntada de três orçamentos, todavia, inexistente nos autos (art. 373, inc. I, e art. 434, do CPC). Aliás, não consta dos autos exame pericial relacionado aos veículos no ato do acidente, ou aos vestígios deixados no local, bem como, não foram produzidas demais provas pelo Autor a fim de confirmar os danos narrados na inicial. Nesse sentido, cabe ao Autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048107-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO RIBEIRO DOS REIS - CPF: 041.851.171-32 (RECORRENTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), IVAN JUSTINO DE SANTANA - CPF: 084.207.204-70 (RECORRIDO), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024